Tribunal: TJMT
Processo: 1026496-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026496-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WAGNER ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 449.846.349-87 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPLEXIDADE. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação proposta por Wagner Araújo de Campos, determinando que a Administração Pública procedesse à análise do Processo Administrativo SES-PRO-2025/22940, protocolado pela parte autora e não apreciado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode ultrapassar o prazo legal de 120 dias para análise de requerimento administrativo sob alegação de complexidade do processo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da complexidade e da comunicação ao interessado autoriza a manutenção da sentença que determinou a apreciação do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual no 7.692/2002 estabelece o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos dirigidos à Administração Pública, salvo disposição legal diversa.

4.

A prorrogação do prazo somente é admissível quando demonstrada a complexidade do caso e desde que o interessado seja cientificado das providências adotadas, nos termos do §2o do art. 37 da referida lei.

5.

Compete à Administração comprovar a existência de circunstância excepcional apta a justificar a demora, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A parte recorrente não demonstrou a alegada complexidade do processo administrativo nem comprovou a comunicação ao interessado acerca do andamento do requerimento.

7.

A demora superior ao prazo legal sem justificativa válida caracteriza ilegalidade, legitimando a intervenção judicial para determinar a apreciação do pedido administrativo.

8.

A sentença encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve decidir requerimentos administrativos no prazo de 120 dias, salvo comprovação de complexidade devidamente justificada e comunicada ao interessado.

2.

A ausência de prova da complexidade do processo e da cientificação do administrado impede a prorrogação do prazo legal previsto na Lei Estadual no 7.692/2002.

3.

O descumprimento injustificado do prazo legal autoriza determinação judicial para que a Administração aprecie o requerimento administrativo.

4.

Nos Juizados Especiais, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37, caput e §2o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §8o; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017706-04.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.12.2023, DJE 18.12.2023; TJMT, N.U 1026973-34.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.08.2023, DJE 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 38).

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no

1026496-86.2025.8.11.0003

Origem:
Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Wagner Araújo de Campos

Juiz Relator:
João Alberto Menna Barreto Duarte

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei no 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial proposta por WAGNER ARAÚJO DE CAMPOS.

2.

A sentença condenou a parte recorrente/reclamada
“
(...)para determinar que a parte reclamada analise o Processo SES-PRO-2025/22940 (...).”.

3.

A parte recorrente/reclamada postula em suas razões recursais que o processo administrativo é complexo, porquanto tem por objeto a análise de vínculos contratuais temporários ocorridos há mais de 35 (trinta e cinco) anos, o que demandaria análise técnica aprofundada; sustentando ainda que estaria acobertada pela norma prevista no §2o, do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.

4.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante pugna pelo improvimento do recurso interposto e a consequente manutenção da sentença prolatada na origem (Id. no 343669894).

5.

Inexistindo preliminares a serem enfrentadas e presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

6.

DO MÉRITO:
O recurso manejado pela parte reclamada não comporta provimento.

7.

Conforme deflui dos autos a questão reside na demora da Administração Pública na apreciação de processo administrativo proposto pela parte reclamante, o qual data de 26/março/2025, sem que até o momento da propositura da demanda, ocorrida em data de 02/outubro/2025 tivesse sido exarada análise do pedido administrativo formulado.

8.

Nenhuma dúvida remanesce acerca da regra legal que prevê o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a análise dos pedidos administrativos formulados à Administração Pública, tal o que consta da norma regente (Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37), valendo consignar: “
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.
”.

9.

Eis a regra acerca do prazo dado à Administração Pública.

10.

Lado outro, existem exceções, tal o que anota a própria norma acima citada, consignando em seu parágrafo segundo a hipótese de que
em havendo complexidade que fundamente o elastério do prazo fixado no caput, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas
(primeira parte, do §2o, do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002) e exatamente sobre tal argumento que a parte reclamada interpõe o presente recurso.

11.

Todavia, tal como verificado no corpo da petição de contestação, a parte reclamada não logra tanto a comprovação da complexidade sobre a qual fundamenta sua tese defensiva, como passa ao largo de apresentar qualquer mínimo elemento de prova no que tange à necessária cientificação da parte interessada acerca do andamento do requerimento administrativo.

12.

Por certo que referido ônus probatório é seu, eis que referida hipótese se configuraria como fato modificativo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II).

13.

Ocorre que, não se desonerando de tal ônus, o resultado não pode ser outro, senão aquele verificado no ato sentencial, o qual, frise-se, está em conformidade com o fundamento legal e jurisprudencial atinente à matéria.

14.

Nesse sentido, colhe-se:
(N.U 1017706-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) e
(N.U 1026973-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

15.

Esses, pois, os fundamentos que demonstram o acerto do ato sentencial, afastando qualquer mínima possibilidade de reforma do que restou ali deliberado.

16.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

17.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

19.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §8o do CPC.

20.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

21.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026